Tribunal: TJSP
Processo: 2149287-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que concedeu a tutela para suspender a alienação do imóvel penhorado nos autos principais, até decisão definitiva nos embargos. Insurgência da arrematante neste agravo, pleiteando o prosseguimento dos atos de expropriação e de transferência do imóvel. Acolhimento. Pretensão da embargante que, diante da inegável inviabilidade de construção e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que concedeu a tutela para suspender a alienação do imóvel penhorado nos autos principais, até decisão definitiva nos embargos. Insurgência da arrematante neste agravo, pleiteando o prosseguimento dos atos de expropriação e de transferência do imóvel. Acolhimento. Pretensão da embargante que, diante da inegável inviabilidade de construção e entrega do empreendimento, caso acolhida, converter-se-á em pecúnia, não se verificando óbices ao prosseguimento da arrematação do imóvel, e podendo a embargante, inclusive, se beneficiar o valor depositado pelo agravante, tal qual pleiteado nos itens "c" e "e" dos seus pedidos na origem. Decisão, pois, reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149287-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WAGNER
IMOVEIS LTDA., são agravados THAMARA DA SILVEIRA GREC, SIMONE
ARAUJO DE MOURA MARÃO, EDUARDO JOSÉ MARÃO e LEONARDO
NARDELLA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.772.
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000.
Agravante: Wagner Imóveis Ltda (embargado).
Agravados: Thamara da Silveira Grec (embargante); Simone Araújo de
Moura Marão e Eduardo José Marão (embargados); Leonardo Nardella
Arquitetura e Construção Ltda (embargada).
Juíza Dra. Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian.
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional XI Pinheiros.
Processo na origem no 1004591-57.2020.8.26.0011.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Decisão que concedeu a tutela para suspender a alienação do
imóvel penhorado nos autos principais, até decisão definitiva
nos embargos. Insurgência da arrematante neste agravo,
pleiteando o prosseguimento dos atos de expropriação e de
transferência
do
imóvel.
Acolhimento.
Pretensão
da
embargante que, diante da inegável inviabilidade de construção
e entrega do empreendimento, caso acolhida, converter-se-á em
pecúnia, não se verificando óbices ao prosseguimento da
arrematação do imóvel, e podendo a embargante, inclusive, se
beneficiar o valor depositado pelo agravante, tal qual pleiteado
nos itens “c” e “e” dos seus pedidos na origem. Decisão, pois,
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fl. 50 da origem que, nos autos dos embargos de terceiro,
assim deliberou:
“Vistos. Apensem-se estes autos digitais ao processo digital no
0001797-17.2019.8.26.0011. Emende a inicial, a embargante, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento, para corrigir o valor da causa, que deve corresponder à soma do proveito
econômico pretendido nesta ação. 3. No mesmo prazo, deverá a embargante providenciar o
recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, sem nova
intimação. 4. Anote, a z. Serventia, que Leonardo Pinheiro Nardella não é embargado nesta
ação, figurando apenas como representante do embargado Leonardo Nardella Arquitetura e
Construção, retificando o cadastro processual. 5. Cumpridas as determinações supra,
recebo os embargos de terceiros para discussão. Os documentos de fls. 11/39 indicam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
probabilidade do direito, pois evidenciam que a embargante é proprietária de 2,9120% do
terreno penhorado. Há também urgência no pedido, tendo em vista o perigo de dano
decorrente da penhora e alienação do bem. Assim, DEFIRO o pedido de atribuição de
tutela para suspender a alienação do imóvel penhorado nos autos principais, até decisão
definitiva nestes autos. Anote-se a presente decisão nos autos da ação de execução. 6.
Após, em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s)
patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Intime-se”.
Insurge-se o arrematante do imóvel, afirmando, em
suma, que a matéria suscitada pela embargante nos embargos de terceiro está
preclusa, diante do julgamento do AI n. 2239806-63.2019.5.26.0000.
Entende que, conforme consta no despacho de fls. 636 e decidido no referido
acórdão, está devidamente constatado que a empresa requerida não possui
condições financeiras para erigir o empreendimento “Residencial Puerto
Rey” e, diante disso, não se mostra razoável o desfazimento da arrematação,
já que restando demonstrado que a empresa não irá realizar o
empreendimento, o direito da ora agravada será garantido em pecúnia,
mediante penhora no rosto dos autos, conforme já requerido por ela nos
próprios embargos, item “E” dos pedidos.
Aduz que o melhor meio de se resolver o
contrato entre as partes é em pecúnia, cabendo a então embargante se
habilitar nos autos (como já o fez) e aguardar o concurso de credores, não
havendo óbice nem prejuízo o prosseguimento do processo principal, com
a continuidade dos atos expropriatórios (com expedição da carta de
arrematação e imissão na posse) em favor do arrematante.
E, por isso, requer seja cassado o efeito suspensivo
dos embargos de terceiro em relação ao ora arrematante, a fim de que possa
adotar as medidas necessárias para transferência do bem, pois o valor já se
encontra depositado nos autos em conta judicial. E tece considerações, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fim, sobre os efeitos da arrematação, concluindo que qualquer decisão que
venha a acatar as alegações da parte impugnante implicará na conversão
em perdas em danos, e não na devolução do imóvel.
Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r.
decisão, determinando-se incólume a hasta pública outrora realizada, dando-
se continuidade dos atos expropriatórios e a transferência de bem ao
arrematante.
Recurso processado sem a concessão de liminar (fl.
77).
Contraminuta da embargante Thamara (fls. 80/86).
Contraminuta dos coembargados Simone e Eduardo
(fls. 88/92).
Sem contraminuta da embargada Leonardo Nardella
Arquitetura e Construção Ltda (fl. 93).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado pela i. Juíza
a quo, é o caso de provimento do recurso.
Isso pois, pese embora a pretensão da embargante
de, em um primeiro momento, ter mantida a propriedade sobre a unidade, por
ela, adquirida e, ao que tudo indica, devidamente quitada, esperançosa, ainda,
na entrega do empreendimento como se infere dos pedidos “a”, “b”, “d” in
fine (fls. 09 da origem) -, é crível que, como outrora destacado no AI n.
2239806-63.2019.5.26.0000
e
em
outras
demandas
envolvendo
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
empreendimento em questão, não haverá a construção e consequente
entrega do “Condomínio Puerto Rey”.
Assim indicou esta Câmara no julgamento do
agravo anterior, mantendo, ao final, a r. decisão que determinou o
praceamento do lote em que seria erigida a construção do empreendimento:
“[...] Ademais, é crível que infrutíferas todas as tentativas de
satisfação do débito por meios menos hostis, não tendo a executada sequer indicado outros
bens ou imóveis suficientes a honrar com o débito exequendo. Não bastasse, e como bem
destacado na decisão da origem e em sede de contraminuta, o terreno levado a leilão
encontra-se sem qualquer indício de construção de empreendimento imobiliário, bem
como que grande maioria dos adquirentes das unidades do futuro empreendimento está
amparada pela via judicial, em demandas visando à rescisão contratual, não se vislumbrando,
pois, o prejuízo alegado pela agravante. Até porque, o eventual prejuízo sofrido pelos outros
adquirentes com o praceamento deste terreno é de responsabilidade da própria exequente, que
não honrou com os débitos atribuídos por sentença transitada em julgado, não podendo, agora,
demonstrar empatia com o direito alheio com o intuito de obstar o prosseguimento dos atos
expropriatórios”.
O acórdão restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que manteve praceamento do terreno
objeto de construção do empreendimento. Irresignação
recursal da empresa executada. Desacolhimento. Débito
exequendo oriundo de rescisão do contrato de compra e venda.
Tentativas infrutíferas de constrição do patrimônio da parte
executada. Possibilidade, pois, de penhora e de leilão do
bem, tal qual deferido pelo MM. Juízo a quo. Executada que
sequer indicou outros bens a satisfazer a execução.
Eventual prejuízo aos adquirentes das demais unidades que é
de responsabilidade da própria executada ao não honrar com
débito reconhecido judicialmente. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Assim, depreende-se dos contextos fático e jurídico
dos autos que qualquer pretensão da embargante, em verdade, caso acolhida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
converter-se-á em pecúnia não se olvidando que parte do seu pedido é
justamente o recebimento de quantia advinda de título judicial -,
porquanto sua expectativa em receber a unidade imobiliária adquirida,
lamentavelmente, não tem substrato fático a ser amparada, não preenchendo
os requisitos da tutela antecipada.
E, por isso, não se vislumbra qualquer impedimento
ao prosseguimento dos atos de arrematação do imóvel em favor do agravante,
podendo a parte embargante, inclusive, caso acolhida ao final a sua
pretensão, beneficiar-se do valor depositado nos autos e relativo à
alienação do referido lote, tal qual pleiteou nos itens “c” e “e” de fls. 09 da
origem, podendo o Juízo, eventualmente, observar direito de preferência na
penhora no rosto dos autos, o que será mais bem deliberado na origem e em
momento oportuno.
Portanto, é o caso de provimento do recurso
apenas para afastar a tutela concedida na r. decisão ora recorrida,
preservando-se a análise do mérito dos embargos de terceiro ao i. Juízo da
origem, sob pena de supressão de grau de Jurisdição.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149287-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relator